Tribunal: TJMT
Processo: 1022135-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022135-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KHAREN CRYSTINA TAVEIRA DE ANDRADE - CPF: 043.930.321-44 (RECORRENTE), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO.
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ.
INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência da contratação de cartão de crédito.

2. Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de haver anotação preexiste junto aos órgãos de proteção de crédito em nome da Reclamante, o que afasta a configuração de danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Inconformada, a recorrente busca a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida, alegando que o débito preexistente é ilegítimo, defendendo não ser caso de aplicação da Súmula 385, do STJ.

Informa, em sede recursal, que a Reclamante propôs outra ação em face da empresa Itapeva, autuada sob o n ́.
1022139-45.2020.8.11.0001, na qual está sendo discutido o débito acoimado de preexistente nestes autos.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se a recorrente faz jus a indenização por danos morais.

A Recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, que foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Recorrido, juntando extrato da negativação.

Consta nos autos, que o nome da Recorrente foi anotado nos órgãos de proteção ao crédito pelo inadimplemento das despesas oriundas de contrato de cartão de crédito, cujo negócio a recorrente afirma jamais ter contratado.

Apesar da alegação de legitimidade do débito oriundo de contrato de cartão de crédito não adimplido pela recorrente, em sede de contestação, a recorrida não juntou documento algum para corroborar a sua tese de defesa.

Assim, a empresa recorrida deixou de comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexigibilidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto,
no presente caso, observa-se que a recorrente acostou
extrato de negativação
, no qual consta anotação preexistente, referente a outro débito junto à empresa Itapeva, no valor de R$ 306,19 (trezentos e seis reais e dezenove centavos), contrato nº 13757866, data de ocorrência 27/06/17.

A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, inclusive legítima, pois,
a
ação declaratória em face da empresa Itapeva, autuada sob o n ́.
1022139-45.2020.8.11.0001, na qual foi discutido o mencionado débito preexistente, foi julgada improcedente
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade de débito, cujo registro de negativação foi incluído anteriormente ao débito questionado nestes autos e, por consequência, mantida a idoneidade daquele registro em órgão de proteção de crédito, por sentença transitada em julgado, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
incólumes os demais termos da sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022